Tribunal: TJSP
Processo: 1030565-18.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-17
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. REJEITADAS. LEGITIMIDADE DA PARTE AUTORA. VERIFICADA. ENTENDIMENTO PACÍFICO DO STJ. DESERÇÃO. NÃO CONFIGURADA. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. NULIDADE DA DECISÃO JUDICIAL. INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL QUESTIONANDO AS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. FALTA DE RESISTÊNCIA

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. REJEITADAS. LEGITIMIDADE DA PARTE AUTORA. VERIFICADA. ENTENDIMENTO PACÍFICO DO STJ. DESERÇÃO. NÃO CONFIGURADA. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. NULIDADE DA DECISÃO JUDICIAL. INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL QUESTIONANDO AS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. FALTA DE RESISTÊNCIA EXTRAJUDICIAL OU JUDICIAL DA RÉ À PRETENSÃO DOS AUTORES. CAUSALIDADE QUE NÃO SE IDENTIFICA NA ESPÉCIE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A parte tem legitimidade para se insurgir contra distribuição dos encargos da sucumbência desfavorável aos seus interesses.
2. A parte beneficiária da justiça gratuita não precisa recolher o preparo quando interpõe recurso versando sobre honorários de sucumbência e despesas processuais.
3. A nulidade de ato processual depende da demonstração do efetivo prejuízo à parte.
4. Se o princípio da causalidade e da sucumbência levam a conclusões destoantes, deve prevalecer a que for atrelada àquele.